Tribunal: TJES
Processo: 5000010-65.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-65.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA GARANTIA. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO FORA DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nerio Pereira da Silva Comércio de Variedades e Presentes EIRELI e outros contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma que julgou procedente a ação de imissão na posse ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo, determinando a posse do banco sobre os imóveis matriculados sob nº 4.105, 4.026, 1.438 e 3.917.

Os apelantes pleitearam justiça gratuita e sustentaram a nulidade da garantia fiduciária, alegando desvio do instituto da Lei nº 9.514/97, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii) estabelecer se é nula a alienação fiduciária de bem imóvel oferecido como garantia de Cédula de Crédito Bancário, por suposto desvirtuamento do instituto da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência após o prazo fixado não afasta a concessão da justiça gratuita quando a declaração de pobreza acompanha a petição inicial, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC, especialmente porque o benefício já fora reconhecido na sentença.

A alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor configura inovação recursal, pois não foi suscitada na contestação, incidindo o art. 336 e o art. 1.013, § 1º, do CPC. Assim, a matéria não pode ser apreciada sob pena de supressão de instância.

A Lei nº 9.514/97, art. 22, não restringe a alienação fiduciária a operações de financiamento imobiliário, mas a qualquer obrigação garantida, conforme reforçado pelo § 1º do mesmo artigo (com redação da Lei nº 11.481/2007) e pelo art. 51 da Lei nº 10.931/2004, que autoriza expressamente a utilização da alienação fiduciária de imóveis em Cédulas de Crédito Bancário.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a validade da alienação fiduciária de imóveis como garantia de obrigações diversas das do Sistema Financeiro Imobiliário, inexistindo qualquer nulidade.

Configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium o comportamento do devedor que, após oferecer voluntariamente o imóvel em garantia, pretende invalidar o negócio por mera insatisfação com o resultado, sem alegação de vício de vontade.

Mantida a sentença que determinou a imissão do banco na posse, diante da regularidade da consolidação da propriedade e da inexistência de nulidade no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de gratuidade de justiça mesmo com a juntada extemporânea de documentos, desde que presente a declaração de hipossuficiência e elementos que a confirmem.

A invocação de tese não arguida na contestação constitui inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal.

A alienação fiduciária de imóvel prevista na Lei nº 9.514/97 pode ser utilizada como garantia de Cédula de Crédito Bancário, não se restringindo às operações do Sistema Financeiro Imobiliário.

O devedor que oferece voluntariamente o imóvel em garantia não pode, em seguida, alegar nulidade da cláusula com base em comportamento contraditório, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, 336, 1.013, § 1º e 85, § 11; Lei nº 9.514/1997, arts. 17, IV e 22, caput e § 1º; Lei nº 10.931/2004, arts. 51 e 52; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.02.2024; TJPR, Ap. Cív. nº 1215441-9, Rel. Des. Luis Sérgio Swiech, j. 04.02.2015; TRF-3, Ap. nº 0009877-87.2015.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 18.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000010-65.2023.8.08.0062

APELANTE
:
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI E OUTROS

APELADO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI E OUTROS

em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma, que, nos autos da ação ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a imissão do banco na posse dos imóveis matriculados sob os nºs 4.105, 4.026, 1.438 e 3.917, do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Piúma.

Em suas razões recursais (ID 10582211), os apelantes pleitearam, inicialmente, o benefício da justiça gratuita.

No mérito, sustentam, em síntese, a nulidade da garantia fiduciária, alegando o desvirtuamento do instituto da Lei nº 9.514/97, por ter sido utilizado para garantir Cédula de Crédito Bancário, e não financiamento imobiliário (SFI).

Argumentam, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicio pelo pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e a impugnação do apelado a respeito.

O recorrido sustenta que os recorrentes, intimados pelo despacho id 11931184 para comprovar a hipossuficiência, somente o fizeram em 30/06/2025, após o prazo final de 27/06/2025.

A alegação não merece prosperar.

A determinação deste relator para a juntada de documentos (id 11931184) decorreu do poder-dever do magistrado previsto no art. 99, § 2º, do CPC, visando formar sua convicção acerca da hipossuficiência alegada.

Nesse cenário, a apresentação da documentação, especialmente após uma segunda intimação, não se reveste de caráter preclusivo, haja vista que a declaração de hipossuficiência já acompanha a petição recursal (id 10582213).

Ainda que o prazo para comprovação da impossibilidade de arcar com as custas possa ter decorrido, tal não impede o conhecimento dos documentos colacionados, os quais efetivamente corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

Ademais, destaco que o benefício já foi concedido em sentença,
motivo pelo qual o mantenho.

Prosseguindo, os apelantes buscam a análise do caso sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tese não ventilada na origem.

Da análise dos autos, oportuno destacar que pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC).

Sob tal premissa, a parte recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que os requeridos, aqui apelantes, não destacaram, em sua contestação, a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar a nulidade do pacto.

Porém, em grau recursal, pretendem que este egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre a aplicabilidade daquele.

De fácil percepção, portanto, que o argumento não foi submetido à apreciação do juízo
a quo
no momento oportuno, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância,

ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

Assim, não conheço da tese de aplicabilidade do CDC, por manifesta inovação recursal.

Com relação à arguida nulidade da garantia fiduciária, ao argumento de que o instituto, regido pela Lei nº 9.514/97, seria restrito a operações de financiamento imobiliário (SFI), não podendo garantir operações de crédito diversas, como a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, sem razão os apelantes.

A Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, não restringe seu alcance.

O art. 22 da referida lei é cristalino ao definir o instituto como "
o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
".

A legislação não exige que a "obrigação" garantida seja, exclusivamente, a aquisição do próprio imóvel.

Ao contrário, o § 1º do art. 22, com redação dada pela Lei nº 11.481/2007, reforça a amplitude do instituto ao dispor que a alienação fiduciária "
poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica,

não sendo privativa das entidades que operam no SFI"
(grifo nosso)
.

Ademais, a Lei nº 10.931/2004, que instituiu a Cédula de Crédito Bancário (CCB), prevê expressamente em seu art. 51 que "
as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel”
.

Prosseguindo, o art. 52 destaca que “U
ma vez protocolizados todos os documentos necessários à averbação ou ao registro dos atos e dos títulos a que se referem esta Lei e
a
Lei 9.514, de 1997,
o oficial de Registro de Imóveis procederá ao registro ou à averbação, dentro do prazo de quinze dias
”, portanto, plenamente aplicável ao caso.

Nesse cenário, é plenamente lícito o oferecimento de bem imóvel, já integrante do patrimônio do devedor, em garantia de alienação fiduciária em Cédula de Crédito Bancário.

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido:

EMENTA: APELANTE: BANCO BRADESCO S/A. RECORRENTES ADESIVOS: JULIANA PIVETTA PADOAN E OUTRO. RECORRIDOS: OS MESMOS. RELATOR: DES. LUIS SÉRGIO SWIECH.REVISOR: DES. TITO CAMPOS DE PAULAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO EM 11/08/2010. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE . 1. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. 1.1 .
LEI Nº 9.514/97 (ARTIGO 22). BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA DE CONTRATOS QUE NÃO DIGAM RESPEITO AO SISTEMA DE FINANCIMENTO IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 10.931/94
. 1.2. PENHORA BEM DE FAMÍLIA.POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE SE ENCAIXA NA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO INCISO V, ART. 3º DA LEI Nº 8.009/90. GARANTIA INDICADA PELA PRÓPRIA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. RECURSO ADESIVO DO AUTOR.2 .1. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE PREJUDICADA.IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS .RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1215441-9 - Terra Boa - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - - J . 04.02.2015)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . LEI 9.514/97. LEI 10.931/04. LEI 13.043/14. CÓDIGO CIVIL. REGULARIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I - A Lei 9.514/97, em seu art. 17, IV criou a possibilidade de concessão de financiamentos imobiliários garantidos por meio da alienação fiduciária de coisa imóvel.

Muito embora a principal aplicação da hipótese legal seja a de viabilizar a aquisição de imóveis por aqueles que contratam o mútuo, o alcance desta modalidade de garantia não se restringe a tal finalidade.
II -
Não há qualquer vedação na Lei 9.514/97 que impeça a constituição de garantia por meio da alienação fiduciária de imóvel que já pertence ao patrimônio do mutuário
. O Superior Tribunal de Justiça já proferiu julgados neste sentido, na esteira de entendimento já consagrado em sua Súmula nº 28. III -
A edição da Lei 10.931/04 consagra os entendimentos anteriormente apontados. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada que integra o Sistema Financeiro Nacional, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade (artigo 26, caput e § 1º), e pode ser emitida com garantia real, o que inclui a alienação fiduciária de imóveis (art. 27, parágrafo único, art . 31, art. 35 e art. 51)
. IV -
A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, desde que haja menção a tal circunstância na aludida cédula (art . 32).
O art. 33 da Lei 10.931/04 estabelece que o bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação. V - O juízo a quo, ao proferir a sentença apelada, considerou que a Lei 13.043/14 deu nova redação ao art. 1.367 do CC, o que permite a aplicação das normas sobre propriedade fiduciária daquele código também para os bens imóveis . Razão pela qual, por fim, seria aplicável o teor do art. 1.362 do CC que fundamentou a procedência parcial do pedido. VI - Caso em que não se vislumbra qualquer ofensa ao teor do art . 1.362 do CC, uma vez que todas as aludidas informações que não podem ser encontradas no "Termo de Constituição de Garantia - Empréstimo PJ, Alienação Fiduciária de Bens Imóveis", estão discriminadas na correspondente "Cédula de Crédito Bancário - GIROCAIXA Fácil - OP 734", em consonância com a previsão do art. 32 da Lei 10.931/04 . VII - Não subsistindo dúvidas quanto à inadimplência, nem havendo fundamentos que possam atingir a regularidade do contrato firmado entre as partes, é de rigor reformar a sentença apelada para considerar regular a garantia constituída, bem como a consolidação da propriedade fiduciária em nome da CEF, mantida apenas a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência. VIII - Apelação da CEF provida. (TRF-3 - Ap: 00098778720154036120, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/03/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:05/04/2019
)

Apelação Cível. Ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência antecipada com pedido de consignação em pagamento. Cédula de credito bancário garantida por alienação fiduciária de imóvel. Sentença de improcedência . Preliminar: Arguição de Inconstitucionalidade da Medida provisória nº 21070/2001. Matéria pacificada na jurisprudência e analisada pelo órgão especial deste E. Tribunal de Justiça. Rejeitada . “ (...) Ademais, embora esteja pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal a ADIN nº 2.316-1/DF, o entendimento que prevalece nos Tribunais é de que há presunção de constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01, que permanecerá até decisão em contrário ( ...)”.Nulidade da cláusula contratual que instituiu a alienação fiduciária ao contrato pactuada. Tese não aceita.
Possibilidade de estipular alienação fiduciária de imóvel em contratos alheios ao SFI . Inteligência do art. 22 da Lei nº 9.514/97 e do art. 51, da lei nº 10 .931/04. Cláusula válida. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
(STJ . AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3º T., DJe 18/05/2017) Embora instituída em lei que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, a alienação fiduciária em garantia pode ser pactuada acessoriamente a obrigações não vinculadas ao tema, como no caso de Cédula de Crédito Bancário - empréstimo, nos termos do art . 22 da Lei 9.514/97. Arguição de impenhorabilidade do bem de família. Imóvel dado em garantia pela própria parte . Renúncia a proteção conferida pela lei nº 8.009/90. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família não se revela possível, uma vez que incide a regra geral do instituto da alienação fiduciária e o imóvel foi indicado pela própria parte, presente na relação jurídica, que afasta a proteção legal.Capitalização de juros . Lei nº 9.514/97, art. 5º, III, expressamente admite a capitalização dos juros. Previsão de taxa anual, superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros Orientação do STJ no julgamento do REsp nº 973 .827/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Seguro de proteção financeira. Legalidade. Contratação opcional . Interpretação dada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e 1.639 .320/SP.Honorários advocatícios sucumbenciais e recursais de acordo com os §§ 8º e 11º do CPC/15. Ressalvada a gratuidade concedida. Recurso não provido . (TJ-PR - APL: 00061426420178160014 PR 0006142-64.2017.8 .16.0014 (Acórdão), Relator.: Juíza Denise Antunes, Data de Julgamento: 31/07/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019)

Além da plena validade do pacto, incide na espécie a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Os apelantes, de forma livre e consciente, ofereceram os imóveis em garantia para obter crédito junto à instituição financeira.

Inadimplida a obrigação principal – fato incontroverso que culminou na consolidação da propriedade em nome do apelado –, não podem agora alegar a nulidade de uma garantia que eles próprios instituíram, sem qualquer comprovação de vício de vontade ou abusividade no pacto.

Tal conduta viola a boa-fé objetiva, princípio basilar dos negócios jurídicos. Conforme entendimento jurisprudencial, a indicação do bem pela própria entidade familiar afasta, inclusive, a proteção legal em certos casos, o que reforça a validade do ato de disposição voluntária da garantia:

EMENTA: (...) APELAÇÃO DA PARTE RÉ. 1.1. LEI Nº 9.514/97 (ARTIGO 22).
BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA DE CONTRATOS QUE NÃO DIGAM RESPEITO AO SISTEMA DE FINANCIMENTO IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 10.931/94
. 1.2. PENHORA BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE SE ENCAIXA NA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO INCISO V, ART. 3º DA LEI Nº 8.009/90.
GARANTIA INDICADA PELA PRÓPRIA ENTIDADE FAMILIAR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1215441-9 - Terra Boa - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - - J. 04.02.2015)

Inexistindo nulidade na garantia, e sendo incontroversa a inadimplência que levou à consolidação da propriedade em nome do apelado, a manutenção da sentença de imissão na posse é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados na origem em desfavor dos apelantes, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)